Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: JOAO VIEIRA DE SOUSA SOBRINHO APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO DESPACHO Trata-se apelação cível interposta por JOAO VIEIRA DE SOUSA SOBRINHO da sentença exarada sob o ID 49570797 que, nos autos da ação que move contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Observo, porém, que o apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal, razão pela qual determino a sua intimação para que efetue o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Friso, com base do princípio da cooperação, que deverão ser juntadas aos autos as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator